Tribunal: CARF
Processo: 10880.674617/2011-12
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: LAERCIO CRUZ ULIANA JUNIOR
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Segunda Câmara da Terceira Seção / Segunda Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2020-11-19
Data de publicação: 2021-02-16

Inteiro teor:
S3-C 2T1
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10880.674617/2011-12
Recurso
Voluntário
Acórdão no
3201-007.559 – 3a Seção de Julgamento / 2a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
19 de novembro de 2020
Recorrente
NEC LATIN AMERICA S/A
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Período de apuração: 01/10/2005 a 31/10/2005
INCONSTITUCIONALIDADE
DE
NORMAS
LEGAIS/
IMPOSSIBILIDADE/
SÚMULA No 02. Nos termos de Súmula aprovada em sessão plenária datada
de 18 de setembro de 2007, "O Segundo Conselho de Contribuintes não é
competente para se pronunciar sobre a inconstitucionalidade de legislação
tributária".
PRINCÍPIO
DA
DIALETICIDADE.
ÔNUS
DA
IMPUGNAÇÃO
ESPECÍFICA.. IMPUGNAÇÃO
O recurso voluntário interposto, apesar de ser de fundamentação livre e
tangenciado pelo princípio do formalismo moderado, deve ser pautado pelo
princípio da dialeticidade, enquanto requisito formal genérico dos recursos. As
razões recursais precisam conter os pontos de discordância com os motivos de
fato e/ou de direito, impugnando especificamente a decisão hostilizada,
devendo haver a observância dos princípios da concentração

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao Recurso Voluntário.
(assinado digitalmente)
Paulo Roberto Duarte Moreira - Presidente
(assinado digitalmente)
Laércio Cruz Uliana Junior - Relator
Participaram da sessão de julgamento os conselheiros: Helcio Lafeta Reis,
Leonardo Vinicius Toledo de Andrade, Mara Cristina Sifuentes, Laercio Cruz Uliana Junior,
Marcos Antonio Borges (suplente convocado(a)), Marcio Robson Costa, Pedro Rinaldi de
Oliveira Lima, Paulo Roberto Duarte Moreira (Presidente).
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10880.674617/2011-12
Fl. 110
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 3201-007.559 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10880.674617/2011-12

Relatório
Por retratar os fatos no presente processo administrativo, passo a reproduzir o
relatório da Delegacia Regional de Julgamento:

O presente processo trata de Manifestação de Inconformidade contra Despacho
Decisório, no de rastreamento 015223415, emitido eletronicamente em 03/01/2012, fls.
05,
que não homologou a compensação constante do PER/DCOMP no
24588.90952.250507.1.2.04-1063, transmitido com o objetivo de pleitear crédito no
valor de R$ 5.865,70 decorrente de Pagamento Indevido ou a Maior referente ao DARF
de PIS, Código de Receita 6912, Período de Apuração 31/10/2005, com Data de
Arrecadação em 11/11/2005 e Valor Total de R$ 70.379,67.
De acordo com o Despacho Decisório, a partir das características do DARF
discriminado no PER/DCOMP acima identificado, foram localizados um ou mais
pagamentos, mas integralmente utilizados para quitação de débitos do contribuinte, não
restando crédito disponível para restituição.
Cientificado da decisão em 16/01/2012, conforme documento de fls. 67/68, o
interessado apresentou a manifestação de inconformidade de fls. 09/18, em 15/02/2012,
alegando, em síntese, que:
1) No trabalho realizado pela fiscalização, o Auditor Fiscal tomou como base somente
as informações contidas na DIPJ e no DARF pago, sem se atentar, data vênia, à
averiguação dos fatos como determina o artigo 142 do Código Tributário Nacional, que
determina que a verdade material seja sempre perseguida pela fiscalização.
2) O referido recolhimento indevido decorreu da inobservância da Manifestante às
regras de tributação do PIS quando das operações de venda de mercadorias para
empresas estabelecidas na Zona Franca de Manaus.
3) No ano de 1967 foi editado o Decreto-lei no. 288 que criou no interior' da Amazônia,
um centro industrial, comercial e agropecuário, dotado de condições econômicas que
permitiam o desenvolvimento ,dessa região em face dos fatores locais e da grande
distância a que se encontram os centros - consumidores dos seus produtos: Para tanto,
criou-se uma área de livre comércio de importação e exportação e de incentivos fiscais
especiais, conhecida como Zona Franca de Manaus.
4) Com a promulgação da Constituição Federal de 1988, o art. 40 do Ato das
Disposições Transitórias (ADCT) manteve todos os incentivos fiscais da Zona Franca
de Manaus pelo prazo de 25 anos, nos exatos termos do Decreto-lei no. 288/67.
5) Ocorre que, quando da edição da Lei no. 9.718/98, que compilou as legislações,
atinentes ao PIS e a COFINS, esta nada dispôs a respeito da isenção dessas
contribuições relativamente as operações de exportações e com a Zona
Franca de Manaus.
6) Com o objetivo de preencher essa lacuna, o Poder Executivo editou
em 29/06/99 a Medida Provisória no. 1.858-6, expressamente isentando
as operações de exportação, e vedando a aplicação da isenção as receitas
decorrentes das vendas para mpresas estabelecidas na Zona Franca de
Manaus.
7) Visando a manutenção dos incentivos fiscais, o Governo do Estado do
Amazonas impetrou Ação Direta de Inconstitucionalidade (ADIN) no.
Fl. 111
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 3201-007.559 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10880.674617/2011-12

2.348-9, sob a alegação de que uma Medida Provisória não poderia
alterar o texto constitucional, que para tanto seria necessária uma
Emenda Constitucional.
8) Assim, em 7 de dezembro de 2000, o Supremo Tribunal Federal - STF
concedeu medida cautelar anulando os efeitos da Medida Provisória.
Dessa forma, em 20 de dezembro do ano foi reeditada a Medida
Provisória (no. 2.037-25) que passou a não mais fazer restrições a
aplicação da Isenção às vendas para a Zona Franca de Manaus.
9) Independentemente de toda discussão jurídica em torno do assunto a
Manifestante não se atentou a toda essa contenda e até o final do
anocalendário de 2006, oferecia à tributação a totalidade de suas receitas,
sem segregar àquelas oriundas das vendas para Zona Franca de Manaus.
10) No inicio do ano-calendário de 2007 a Manifestante efetuou um
levantamento minucioso de todas as suas operações de venda de
mercadoria para empresas estabelecidas na Zona Franca de Manaus no
período compreendido entre os anos-calendário de 2001 a 2006.
11) É Certo que a Manifestante deveria ter efetivado a retificação de sua
DIPJ para fazer constar a correta base de cálculo da contribuição,
contudo, o equívoco formal não pode e não deve se sobrepor a verdade
material dos fatos, qual seja, que a Manifestante equivocadamente
tributou suas operações de venda de mercadorias com destino às
empresas estabelecidas na Zona Franca de Manaus.
Ao final, requer que seja a presente manifestação de inconformidade
provida de modo que se afaste a glosa do crédito efetuada pela autoridade
fiscal, ao reconhecer o direito ao crédito pleiteado pela Manifestante,
uma vez que, como demonstrado, este é decorrente da tributação de
operações de venda para empresas estabelecidas na Zona Franca de
Manaus, e, portanto, alcançados pelo instituto da isenção.
A Delegacia Regional de Julgamento julgou o pleito da contribuinte, proferindo o
acórdão assim ementado:

ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO Período de
apuração: 01/10/2005 a 31/10/2005 COMPENSAÇÃO. PAGAMENTO
A MAIOR. AUSÊNCIA DE RETIFICAÇÃO DE DCTF.
O débito declarado em DCTF, tendo em vista seu efeito constitutivo,
subsiste válido e eficaz enquanto não retificado pelo contribuinte. A
retificação da DCTF é ato unilateral do contribuinte, com efeito
lançamento tributário, não podendo ser suprido pela DRJ, sob pena de
incorrer indevidamente em revisão de ofício de lançamento..

Inconformada, a contribuinte apresentou Recurso Voluntário do e-processo,
pleiteando reforma em síntese:
Fl. 112
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 3201-007.559 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10880.674617/2011-12

a) Necessidade de revisão de entendimento – do erro que deve ser
sancionado, mas na sanção que não de ser perdimento/confisco
b) Dos limites da vinculação do sujeito a uma declaração prévia e
impossível;;
c) Da inviabilidade de se atribuir a sorte da vida a possibilidade de retificar
DCTF;

É o relatório.

Voto
Conselheiro Laércio Cruz Uliana Junior, Relator.
O Recurso Voluntário é tempestivo e não merece ser conhecido
A contribuinte colaciona argumentos genéricos em seu recuso voluntário,
pleiteando provimento por questões de cunho constitucional, de direito civil e discorrendo que a
Administração detém prazos impróprios.
Primeiramente deve ser afastado os argumentos de caráter constitucional:
INCONSTITUCIONALIDADE
DE
NORMAS
LEGAIS.
IMPOSSIBILIDADE.
SÚMULA ADMINISTRATIVA No 02. Nos termos de Súmula aprovada em sessão
plenária datada de 18 de setembro de 2007, "O Segundo Conselho de Contribuintes não
é competente para se pronunciar sobre a inconstitucionalidade de legislação tributária".

Ocorre que nos termos do art. 16, III, do Decreto 70.235/72, a contribuinte ao
apresentar sua defesa ela tem o ônus de demonstrar e apresentar seu direito, não cabendo tal
encargo a fiscalização.
Art. 16
(...)

III - os motivos de fato e de direito em que se fundamenta, os pontos de discordância e
as razões e provas que possuir

Desse modo, de maneira probatória e dialética deveria a contribuinte ter
enfrentado as decisões administrativas para ter direito melhor analisado. Nesse sentido:
Numero do processo:14090.000058/2008-61 Turma:Terceira Turma Extraordinária da
Terceira Seção Seção:Terceira Seção De Julgamento Data da sessão:Tue Aug 13
00:00:00 BRT 2019 Data da publicação:Thu Sep 12 00:00:00 BRT 2019
Ementa:ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL Período de apuração:
01/07/2005 a 30/09/2005 JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE. PRESSUPOSTOS
RECURSAIS
INTRÍNSECOS
E
EXTRÍNSECOS.
PRINCÍPIO
DA
DIALETICIDADE. ÔNUS DA IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA.. IMPUGNAÇÃO
Fl. 113
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 3201-007.559 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10880.674617/2011-12

NÃO
CONHECIDA
PELA
DECISÃO
HOSTILIZADA.
PROIBIÇÃO
DA
SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. O recurso voluntário interposto, apesar de ser de
fundamentação livre e tangenciado pelo princípio do formalismo moderado, deve ser
pautado pelo princípio da dialeticidade, enquanto requisito formal genérico dos
recursos. Isto exige que o objeto do recurso seja delimitado pela decisão recorrida
havendo necessidade de se demonstrar as razões pelas quais se infirma a decisão. As
razões recursais precisam conter os pontos de discordância com os motivos de fato e/ou
de direito, impugnando especificamente a decisão hostilizada, devendo haver a
observância dos princípios da concentração, da eventualidade e do duplo grau de
jurisdição.
Numero da decisão:3003-000.417 Nome do relator:MARCIO ROBSON COSTA
Diante de todo o exposto, nego provimento ao Recurso Voluntário.

Conclusão
Ante todo o exposto, voto para NEGAR PROVIMENTO ao Recurso Voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Laércio Cruz Uliana Junior

Fl. 114
DF CARF MF
Documento nato-digital